Tribunal: TJBA
Processo: 8021622-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021622-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ AGRAVADO: BRUNA NASCIMENTO DE AGUIAR Advogado(s):MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR CONTRATUAL DAS PARCELAS. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual foi deferida tutela de urgência para impedir a busca e apreensão do bem e a negativação do nome da parte autora, condicionada ao depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas. A parte agravada, no entanto, passou a efetuar os depósitos com base em valores que entendia devidos, e não conforme o pactuado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o depósito judicial de parcelas vencidas e vincendas em valores unilateralmente entendidos como devidos pelo consumidor; (ii) estabelecer se a manutenção dos efeitos da tutela de urgência pode ser condicionada ao depósito das parcelas nos valores contratualmente pactuados. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão de tutela provisória para impedir a busca e apreensão do bem e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito deve estar condicionada ao depósito integral das parcelas vencidas e vincendas no valor originalmente contratado. O depósito judicial com base em valores arbitrados unilateralmente pela parte autora não afasta a mora nem confere eficácia à liminar concedida, pois não garante a contraprestação devida contratualmente. A agravada anuiu com os encargos contratuais no momento da contratação, tendo plena ciência da incidência dos juros e demais condições pactuadas, não havendo demonstração de ilegalidade flagrante ou abusividade evidente que justifique o afastamento do valor contratual como base de cálculo para os depósitos judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: A eficácia de liminar que impede a busca e apreensão de veículo e a negativação do nome do devedor está condicionada ao depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas nos valores originariamente contratados. O depósito com base em valores entendidos como devidos pelo consumidor não é suficiente para afastar os efeitos do inadimplemento contratual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8021622-13.2025.805.0000 em que é agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A e agravada BRUNA NASCIMENTO DE AGUIAR, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interpostos e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.